Tribunal: STF
Processo: Rcl 91345
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nilva Barbosa dos Santos Costa em face de decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Recurso Inominado nº 5467964-24.2025.8.09.0011, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADI nº 4.848.
Nilva Barbosa dos Santos Costa narra que, na origem, ingressou com pedido judicial pleiteando “a aplicação do aumento anual mínimo nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, que, em controle concentrado de constitucionalidade, foi considerada constitucional, nos termos da ADI nº 4.167 e 4.848, ambas do STF.” (e-doc. 1, p. 2)
Discorre que a autoridade reclamada, em violação à ADI nº 4.848, negou provimento ao Recurso Inominado e não acolheu o pedido da reclamante para atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Além disso, aplicou a Súmula nº 71 do TJGO, que teria sido superada pelo entendimento do paradigma invocado. 
Alega que o ato reclamado é inconstitucional ao entender que a reclamante não faz jus ao aumento anual que a Lei Federal nº 11.738/2008  e a ADI nº 4.848 determinam. 
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, nos autos do Processo nº  5467964-24.2025.8.09.0011 e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos em referência para que outra seja proferida em observância ao que decidido na ADI nº 4.848. 
Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 2)
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 6).
Passo à análise da reclamação. 
Extrai-se, dos documentos juntados aos autos, que a pretensão de Nilva Barbosa dos Santos Costa nos autos do Processo 5467964-24.2025.8.09.0011 foi julgada improcedente por fundamentos cumulativos, quais sejam: i) de que a profissional recebe acima do piso salarial regulamentado pela Lei nº 11.738/08, ii) de que a Lei nº 11.738/2008 (que dispõe sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica) não institui direito a reajuste a profissional que recebe acima do piso e iii) de que não há lei local regulamentadora do direito ao reajuste anual.
Transcrevo, na parte de interesse, a decisão mediante a qual a autoridade reclamada negou provimento ao recurso inominado interposto por Nilva Barbosa dos Santos Costa:

“A pretensão da recorrente não merece prosperar. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e clara ao definir que a Lei nº 11.738/2008 instituiu um valor mínimo para o vencimento inicial da carreira do magistério, e não um índice de reajuste geral e automático para toda a estrutura remuneratória.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese nº 911, de observância obrigatória, que dispõe:
‘A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.’
No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás editou a Súmula nº 71, a qual estabelece que: ‘Não existe direito ao reajustamento/escalonamento proporcional ao piso nacional às demais classes e/ou níveis da carreira, mas apenas segurança de que nenhum professor receba um vencimento menor do que o padrão mínimo.’
Diferentemente do que alega a recorrente, a ADI nº 4.848, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, apenas confirmou a constitucionalidade do critério de atualização do piso, sem determinar sua aplicação como gatilho para reajuste geral de toda a carreira. Portanto, não há conflito com a Tese nº 911 do STJ, nem superação da Súmula nº 71 do TJGO.
A invocação do Tema nº 1218, ainda pendente de julgamento no STF, não confere direito à recorrente. As decisões judiciais devem se basear no direito vigente e na jurisprudência consolidada, e não em mera expectativa de direito.
Conforme bem destacou o juiz sentenciante, os documentos dos autos demonstram que o vencimento da servidora sempre esteve acima do valor do piso nacional, calculado de forma proporcional à sua jornada de trabalho. Assim, o pleito de reajuste escalonado sobre os demais níveis da carreira carece de amparo legal, pois não existe lei municipal em Aparecida de Goiânia que preveja tal mecanismo.”
O conteúdo da decisão paradigma - ausência de direito ao reajuste salarial pelos percentuais de reajuste do piso nacional do magistério regulamentado pela Lei nº 11.738/08, sem previsão da legislação local - não possui aderência estrita com o julgado na ADI nº 4.848, mediante a qual o STF julgou improcedente a ação proposta pelos Governadores do Estado do Mato Grosso do Sul e do Estado do Goiás e reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que prevê a forma atualização do piso nacional do magistério no art. 5º, parágrafo único, da referida lei federal. 
Na decisão paradigma, foi fixada a seguinte tese: “é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. Transcrevo a ementa do acórdão formado na ADI nº 4.848:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.738/2008. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’” (grifei). 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente